Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CALÚNIA. MÃE E FILHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta prática do delito de calúnia, por parte da genitora em face da filha, atrai a aplicação da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
4. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de uma relação doméstica e familiar, no caso, filha em relação à sua genitora, são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 191.030/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/12/2024; TJDFT, 0726698-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 14/08/2025 e 0724925-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 14/08/2025.